Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DIÁRIO DE CLASSE. PLANILHA DE VALORES. DOCUMENTOS HÁBEIS. EMBARGOS À MONITÓRIA. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO COMPROVADO. CONVERSÃO EM TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica inépcia de petição inicial quando os fatos são claramente descritos na inicial de modo a se permitir uma dedução lógica da questão jurídica em debate. Preliminar rejeitada.
2. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirmar ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do vigente Código de Processo Civil.
3. Tendo a autora instruído a inicial com o contrato de prestação de serviços educacionais entabulado entre as partes; diário de classe comprovando a prestação dos serviços e planilha de débito atualizada, competia aos réus comprovarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiram.
4. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.